Tribunal: TJDFT
Processo: 0757353-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual reconheceu a incompetência do Juízo para o processo e julgamento do feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei 9.099/95.
3. Argumentou a recorrente que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o juízo do local de cumprimento da obrigação, ou seja, Brasília, conforme nota promissória assinada pela parte requerida, bem como observando-se o contrato firmado entre as partes, o qual elege o foro de Brasília para solução de litígios. Pugnou seja reconhecida a competência territorial do Foro de Brasília/DF.
4. Por ocasião das contrarrazões ofertadas, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida.
5. No caso dos autos foi reconhecida, por ocasião da sentença proferida, a natureza absoluta da competência do foro do domicílio do consumidor, aqui executada, afastando-se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes.
6. De acordo com o previsto no art. 101, I, do CDC, pode o consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, desde que justificadamente.
7. No entanto, nas demandas onde o consumidor figura no polo passivo, aplica-se a regra geral prevista no art. 4o da Lei no 9.099/95, combinado com o inciso VIII do art. 6o do CDC, privilegiando-se a facilitação da defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, posto que a propositura da demanda no foro de domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou em qualquer outro foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa de seus direitos.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, ocupando o consumidor o polo passivo da demanda, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser reconhecida até mesmo de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Fixados honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.